Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739874-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por Julio Cesar Buani dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID de origem 109495938) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Bok Administração e Representações S. A., deferiu pedido de penhora sobre os rendimentos do executado, no importe de 30% (trinta por cento), com a respectiva remessa de ofício à instituição empregadora para retenção dos valores e depósito em conta judicial. Em suas razões recursais (ID 31408977), o agravante afirma ter sido surpreendido com o deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, com envio de ofício ao seu órgão empregador, sem que o prazo para sua defesa tenha sido encerrado, tampouco analisada eventual impugnação. No seu entendimento, tal medida afronta o disposto no art. 9o do CPC, segundo o qual não se preferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesse contexto, ressalta a inobservância de garantia constitucional ao contraditório. Salienta receber remuneração mensal líquida de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), mas possuir despesas elevadas por ser pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos. Indica que o valor gasto com condomínio e plano de saúde abarcam quase a totalidade de sua renda. Ressalta a previsão legal acerca da impenhorabilidade dos seus rendimentos. No ponto, aduz que a excepcionalidade de mitigação dessa restrição legal pressupõe a comprovação de que não haveria risco à capacidade de subsistência da parte, o que seria afastado pela documentação que instrui o presente recurso. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os seus requisitos legais. Pede o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, sob o argumento de que toda a sua renda estaria comprometida. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para suspender o curso do processo e cancelar o ofício expedido para o seu órgão empregador, impedindo a constrição sobre seus proventos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a decisão liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível, diante da não submissão do pedido e das teses defendidas ao Juízo de origem, o que torna, inclusive, a argumentação recursal dissociada dos fundamentos da decisão recorrida. Convém registrar o inteiro teor da decisão recorrida (ID de origem 109495938), proferida no dia 2/12/2021, in verbis: A exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do segundo executado. A regra da impenhorabilidade salarial, positivada no art. 833, inciso IV, do CPC, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor e de sua família. Trata-se de posicionamento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e em diversos tribunais pátrios, inclusive no TJDFT, conforme bem ilustrado pelas ementas transcritas pela exequente. No caso concreto, a exequente se desincumbiu de demonstrar que o segundo executado ocupa cargo público efetivo no governo federal e que percebe remuneração mensal significativamente superior à média nacional. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal do percentual de seu salário, no montante pretendido pela exequente, irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar a sua dignidade. Ressalvo que nos comprovantes de rendimentos juntados aos autos, provenientes do portal da transparência do governo federal, são descritos somente os descontos legais. Assim, eventual incapacidade financeira de suportar a penhora em decorrência da existência de outros descontos em folha de pagamento consiste em matéria de defesa a ser alegada e provada pelo devedor em eventual impugnação à penhora. Face o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal do segundo executado até a satisfação da obrigação. À exequente para fornecer o endereço, inclusive eletrônico, do órgão empregador do segundo executado, para fins de propiciar a expedição de ofício para a efetivação da penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, expeça-se ofício ao órgão empregador. Fica o segundo executado intimado da penhora ora deferida para eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Conforme se extrai da parte final do decisum, foi conferida ao agravante a oportunidade de impugnação à penhora, direito que a própria parte relata ainda não ter exercitado. Depreende-se, portanto, que o agravante não declinou as teses defensivas arguidas no presente recurso para apreciação do Juízo de origem. Nessa toada, o exame das teses apresentadas pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. (...). (Acórdão 1361829, 07008394620218079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC1 e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios2. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;